Tribunal: TJDFT
Processo: 0739328-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET. RECEPÇÃO DE CASAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE CONVIDADOS. PARCIALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS E EX-FUNCIONÁRIOS. SEGURANÇA CONTRATADO PARA CONTROLE DE CONVIDADOS. QUANTIDADE DE CONVITES INDIVIDUAIS RECOLHIDOS E DO NÚMERO DE CONVIDADOS SEM CONVITE. NÃO APRESENTADOS. QUANTIDADE DE BEBIDAS CONSUMIDAS COMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONVIDADOS EXCEDENTES. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE NÃO COMPROVADA. COBRANÇA DE VALOR ADICIONAL POR CONVIDADO EXCEDENTE E MULTA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PROVA DA SITUAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, consistente na condenação do réu ao pagamento de obrigação contratual, no valor de R$ 6.900,00.

2. Nas razões do recurso, relata que prestou para o réu serviços de realização e recepção de seu casamento. Afirma que o contrato previa o limite de 220 convidado, mas compareceram ao evento 270 convidados, o que gerou um acréscimo de R$ 6.900,00 (R$ 92,00 por convidado, acrescido da multa contratual de 50%.

3. Sustenta que os fatos narrados na petição inicial foram comprovados pelos depoimentos prestados na presente demanda e pelas gravações dos depoimentos prestados em audiência por informantes e testemunhas do processo 0748143-95.2019.8.07.0016, referente a ação de indenização por danos morais ajuizada pelo réu e sua esposa, tendo como causa de pedir a maneira como efetuada a cobrança pelo número excedente de convidados.

4. Ressalta que os noivos foram informados do excesso de convidados ainda durante a festa de casamento, de modo que ainda era possível designar alguém para fazer nova contagem. Contudo, não o fizeram. Requer a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de R$ 6.900,00.

5. Em contrarrazões, o réu afirma que, conforme previamente combinado) havia um segurança para receber os convites individuais dos convidados, e caso algum convidado esquecesse seu convite, este teria o nome anotado (ID 35050708). Aduz que o segurança recebeu 208 convites e não anotou nenhum nome, pois os 208 convidados levaram seus convites e 12 convidados faltaram ao evento.

6. Assevera que o autor não apresentou os convites individuais recebidos na porta do evento e a lista com os nomes dos convidados sem convite individual. Ressalta que sobrou bebidas adquiridas em quantidade calculada para um evento de 220 pessoas (ID 35020848), fato não refutado pelo autor.

7. O cerne da controvérsia cinge-se na comprovação, ou não, do excesso de convidados e, se for o caso, na responsabilidade do réu pela complementação do pagamento referente à 50 convidados.

8. O acervo probatório constante no processo demonstra que o réu, por orientação da parte autora, contratou um segurança que seria responsável pelo controle de convidados (ID 35020670, pág. 4). Demonstra, outrossim, que em razão da ausência da lista de convidados em ordem alfabética, restou acertado entre a partes que referido segurança receberia os convites individuais e anotaria o nome dos convidados que esqueceram o convite (ID 35020881, pág. 6).

9. Segundo o depoimento da ré Késia (ID 35020670, pág. 4), prestado no processo no 0748143-95.2019.8.07.0016, em razão do fluxo de convidados o segurança recolheu os convites individuais e fez uma contagem dos que não tinham o convite.

10. O réu afirma que o segurança recolheu 208 convites individuais e que nenhum convidado esqueceu o convite. Ocorre que o segurança contratado não prestou depoimento como testemunha/informante e o autor não explicou/mencionou, tampouco apresentou em juízo a quantidade de convites individuais recolhidos e a referida contagem dos convidados sem convite realizada pelo segurança.

11. Demais disso, o réu afirma que não foram consumidas todas as bebidas que foram adquiridas em quantidade suficiente para 220 convidados. Quanto a esse aspecto, inclusive, o autor não faz qualquer menção ou questionamento.

12. Cumpre registrar, ainda, conforme consignado na sentença, que não é possível apurar a imparcialidade dos depoimentos de funcionários e ex-funcionários do autor, porquanto, “em que pese não haja vínculo empregatício em diversas relações de prestadores de serviços em eventos, rotineiramente serão contratados para outras festas realizadas”.

13. Desse modo, o recebimento do valor adicional por convidado excedente, na forma pleiteada pela parte autora, somente se justificaria, hipoteticamente, caso o acervo probatório dos autos indicasse que compareceram 50 convidados a mais do estabelecido no contrato. Tal circunstância possuía previsão contratual, mas não restou comprovada nos autos (art. 373, I, CPC).

14. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

15. Recurso conhecido e improvido.

16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.